Tribunal: STF
Processo: HC 201836
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Condenação por homicídio qualificado. Embriaguez ao volante. Direção sem habilitação. Pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS INEXISTENTES. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
    1. Depois de manejar sucessivos recursos infundados, a denotar claro intuito protelatório, retardando indevidamente o encerramento da prestação jurisdicional, a Defesa, nestes embargos de declaração, sem observar os pressupostos elementares do recurso integrativo, mais uma vez, se limitou a repetir as mesmas questões de fundo, as quais não foram objeto de análise em nenhuma das decisões e acórdãos prolatados nesta Superior Instância.
    2. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação da certificação do trânsito em julgado, com a adoção das providências cartorárias de praxe, independentemente de interposição de novo recurso.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do CP, c/c o art. 306 e 309 da Lei 9.503/97, nos moldes do art. 69 do Código Penal, à pena de 12 anos de reclusão e 1 ano de detenção, além de 10 dias-multa e suspensão para dirigir pelo prazo de 3 meses. 
    3. Da sentença, defesa e MP interpuseram apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negado provimento ao recurso defensivo e dado parcial provimento ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público, a fim de valorar negativamente o vetor circunstâncias do crime, mantendo, no entanto, a pena anteriormente fixada para o delito tipificado no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal. 
    4. Posteriormente, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Ato contínuo, apresentou agravo em recurso especial (AREsp 1.684.889/SE). A Presidência da Corte Superior não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, acolhidos em parte apenas para conceder à parte embargante os benefícios da justiça gratuita. Sobreveio a interposição de agravo regimental, não conhecido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados; e, após, embargos de divergência, indeferidos liminarmente. A defesa, então, interpôs novo agravo regimental, não conhecido; e, em seguida, opôs novos embargos de declaração. A Terceira Seção do STJ não conheceu dos embargos de declaração e determinou a certificação do trânsito em julgado, com adoção das providências cartorárias de praxe, independentemente de interposição de novo recurso. A defesa, por fim, interpôs recurso extraordinário, tendo a Vice-Presidência da Corte Superior, verificando o trânsito em julgado do feito, consignado que nada havia a prover, determinando o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “equivocadamente o Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça entendeu que ocorrera o trânsito em julgado do processo em 12 de dezembro de 2021, não admitindo o recurso extraordinário e determinado o arquivamento imediato dos autos”. Afirma que, “tendo sido publicado o Acórdão Recorrido em 02/12/2020, contados 15 dias, o prazo final para interposição do Recurso Extraordinário seria o dia 17/12/2020(Quinta-Feira)”. Sustenta que, “como o recurso extraordinário fora protocolado em 16/12/2020(quarta-feira), flagrante a sua tempestividade, eis que protocolado antes do termo final”.
    6. Com esses fundamentos, a defesa requer a concessão da ordem a fim de “anular a decisão datada de 12 de dezembro de 2021, a qual determina a certificação do trânsito em julgado do processo. Outrossim, seja dado o regular andamento do processo a fim de que seja exercido o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Paciente em 16 de dezembro de 2020”. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido. 
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Tribunal Superior de Justiça (HC 111.324, do qual fiquei Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Ademais, o acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do STF de que a interposição de recurso protelatório ou manifestamente infundado autoriza a certificação do trânsito em julgado da condenação. Veja-se, nessa linha, o seguinte julgado:
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo julgamento no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Inexistência de omissão no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão.
    1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
    2. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte.
    3. Essa circunstância revela a intenção de obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos, com nítido abuso do direito de recorrer.
    4. Não conhecimento dos segundos embargos de declaração.
    5. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação da decisão.” (ARE 668.870-ED-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli) 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator